Tribunal: STF
Processo: HC 237854
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-19
Data de publicação: 2024-02-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. REVISÃO CRIMINAL JULGADA IMPROCEDENTE. PRETENDIDA FIXAÇÃO DE REGIME ABERTO. MEDIDA LIMINAR INDEFERIDA NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. NÃO COMPROVAÇÃO DE TERATOLOGIA.  HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 16.2.2024, por Bruno Hoshino de Moraes, em benefício de Gabriel Henrique Soares, contra decisão do Ministro Sebastião Reis Júnior, pela qual, em 9.2.2024, indeferida a medida liminar requerida no Habeas Corpus n. 888.866/SP.



O caso



    2. Consta dos autos que o paciente foi condenado à pena de cinco anos de reclusão, em regime fechado, pela prática de tráfico de entorpecentes (caput do art. 33 da Lei n. 11.343/2006), após ter sido flagrado na posse de “05 porções de maconha (com peso total de 13,8g), 
R$ 2.458,00 em espécie, um rolo de fita adesiva, um rolo de filme plástico, um rádio transmissor, uma bomba de gás lacrimogêneo e uma folha de caderno com anotações sobre tráfico”.



    3. O paciente teve sua condenação mantida pelo Tribunal de Justiça de São Paulo, que deu parcial provimento ao recurso de apelação da defesa para aplicar o redutor do § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 na metade, reduzindo a pena para dois anos e seis meses de reclusão e alterando o regime prisional para semiaberto (fls. 36-39, doc. 2):



    “TÓXICO TRÁFICO DE DROGAS Desclassificação para uso próprio. Não configurado. Ausência de provas quanto à versão trazida pelo réu. Depoimentos dos policiais que foram firmes e coerentes a indicar o encontro da droga. Quantidade de droga e acondicionamento, além de apetrechos referentes ao tráfico que encaminham para o reconhecimento do crime. Dosimetria da pena. Causa de diminuição da pena. Possibilidade. Redução na metade dada a quantidade de dinheiro encontrada referente ao tráfico. 
Regime fechado. Modificado para o semiaberto. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO”.



    4. Transitada em julgado a condenação, a defesa ajuizou revisão criminal no Tribunal de Justiça de São Paulo (Processo nº 2319409-49.2023.8.26.0000), buscando a fixação do regime aberto, tendo sido ela julgada improcedente (fls. 9-13, doc. 2).



    5. Esse julgado foi impugnado no Habeas Corpus n. 888.866/SP, impetrado pela defesa no Superior Tribunal de Justiça, tendo o Relator, Ministro Sebastião Reis Júnior, indeferido a medida liminar requerida, em 9.2.2024, nos termos seguintes: 



    “(...)



    No caso, após uma primeira análise dos autos, observa-se que a pretensão relativa à modificação do regime não se compatibiliza com os requisitos do fumus boni iuris ou periculum in mora, indispensáveis à concessão da medida de urgência requerida. Observo que, em princípio, haveria fundamento idôneo para a determinação do regime inicial semiaberto (fl. 10): 



    ‘Com efeito, no caso dos autos, restou bem justificado o regime semiaberto, nos seguintes termos, no v. acórdão relatado pelo E. Desembargador Ruy Alberto Leme Carvalheiro: ‘Fixo o regime no inicial semiaberto. Isso porque conforme confirmou foi flagrado com uma arma de fogo (Processo n. 1500334-27.2020.8.26.0626) e solto mediante pagamento de fiança, depois de 10 dias foi flagrado neste crime, indicativo que vinha numa demanda crescente de crime, apoiado ao que foi encontrado em sua casa, como radio transmissor e bomba de gás lacrimogêneo, remetendo a reprovabilidade de sua conduta, nos termos do art. 33, § 3º, do Código Penal’ (fl. 280). 



    Desta forma, restou bem justificado o regime semiaberto, nos termos do art. 33, par. 3º, do Código Penal’. 



    Antes de qualquer pronunciamento sobre a temática, 
mostram-se necessárias as informações da autoridade apontada como coatora e a manifestação do Ministério Público Federal. 



    Indefiro o pedido liminar. 



    Solicitem-se informações, sobretudo a respeito de eventual interposição de recurso especial e acerca da atual situação do paciente, a serem prestadas, preferencialmente, pela Central do Processo Eletrônico – CPE do STJ. 



    Tão logo juntadas, dê-se vista ao Ministério Público Federal. 



    Publique-se” (fls. 378-379, doc. 2).



    6. Contra o indeferimento da medida liminar requerida naquela impetração a defesa impetra o presente habeas corpus, insistindo no alegado constrangimento ilegal decorrente da fixação do regime inicial semiaberto para o cumprimento da pena do paciente.



    Invoca argumento inédito, não apresentado na revisão criminal ou na impetração do Superior Tribunal de Justiça, sustentando que “o Paciente inclusive se encaixa nos requisitos do indulto natalino do ano de 2022, artigo 7 inciso IV do decreto nº 11.302/2022”. 



    Estes os requerimentos e o pedido:



    “(...) , requer ao Paciente a concessão LIMINAR da ordem, para SUSPENDER a decisão que determinou o inicio de cumprimento de pena em regime mais gravoso contra o Paciente, e ao final, seja concedida ordem de habeas corpus em favor do paciente para alterar o regime inicial de cumprimento de pena, fixando o regime aberto”.



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    7. Os elementos fáticos e jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.



    8. Na presente impetração, questiona-se decisão do Ministro Sebastião Reis Júnior, do Superior Tribunal de Justiça, pela qual, em 9.2.2024, indeferida a medida liminar requerida no Habeas Corpus 
n. 888.866/SP.



    A decisão questionada é monocrática, de natureza precária e desprovida de conteúdo definitivo. O Ministro Sebastião Reis Júnior, do Superior Tribunal de Justiça, indeferiu a medida liminar requerida, julgou ausentes as condições para o acolhimento deste pedido, requisitou informações e determinou o encaminhamento dos autos ao Ministério Público Federal para, instruído o feito, dar-se o regular prosseguimento do habeas corpus até o julgamento na forma pleiteada.



    O exame do pedido formalizado naquele Superior Tribunal ainda não foi concluído. A jurisdição ali pedida está pendente, e o órgão judicial atua para prestá-la na forma da lei. 



    Antecipar o julgamento do que submetido àquele órgão judicial, no qual está tendo regular tramitação o processo, seria subverter as regras de competência, o que não é admitido no sistema jurídico vigente.



    9. Este Supremo Tribunal tem admitido, em casos excepcionais e em circunstâncias fora do ordinário, o temperamento na aplicação da Súmula n. 691 do Supremo Tribunal Federal (“Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar”).



    10. Essa excepcionalidade é demonstrada em casos nos quais se patenteie flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada, o que não se comprova na espécie vertente.



    11. Não se demonstra teratologia ou constrangimento ilegal a justificar a antecipação do julgamento a se realizar no Superior Tribunal de Justiça. Sem adentrar o mérito da causa, mas para afastar eventual alegação de possibilidade de concessão da ordem de ofício, é de se anotar que a pretensão apresentada (fixação do regime aberto com substituição da pena privativa de liberdade imposta por restritivas de direitos) já foi analisada e afastada pelo Supremo Tribunal Federal nos Habeas Corpus 
ns. 224.668/SP e 236.183/SP, de minha relatoria, impetrado pelo mesmo advogado, em benefício do mesmo paciente, tendo por objeto a mesma ação penal. Tem-se no Habeas Corpus n. 224.668/SP:



    “9. Não se verifica, na espécie, comprovação de teratologia ou manifesto constrangimento ilegal. Sem adentrar o mérito da causa, mas apenas para afastar eventual alegação de possibilidade de concessão da ordem de ofício, é de se se ter por demonstrado que, ao julgar o habeas corpus, o Superior Tribunal de Justiça não incorreu em ilegalidade.



    10. Extrai-se do acórdão do Tribunal estadual que fixou o regime semiaberto para o início do cumprimento da pena:



    ‘Fixo o regime no inicial semiaberto. Isso porque conforme confirmou foi flagrado com uma arma de fogo (processo 1500334-27.2020.8.26.06262) e solto mediante pagamento de fiança, depois de 10 dias foi flagrado neste crime, indicativo que vinha numa demanda crescente de crime, apoiado ao que foi encontrado em sua casa, como radio transmissor e bomba de gás lacrimogêneo, remetendo a reprovabilidade de sua conduta, nos termos do artigo 33, § 3º do Código Penal’ (fl. 39, doc. 2). 



    11. Tem-se, portanto, que, ao fixar o regime prisional, o Tribunal de origem firmou o convencimento pelo conjunto probatório dos autos e pelas circunstâncias do caso. Considerou-se, além da gravidade em concreto do delito praticado e a reprovabilidade da conduta, que o paciente tinha sido solto menos de dez dias pela prática de outro crime (posse de arma de fogo), voltando em seguida a delinquir, 
asseverando-se a insuficiência do regime aberto para a finalidade da pena imposta. 



    12. O regime inicial de cumprimento de pena deve observar o disposto no § 3º do art. 33 do Código Penal e, nos casos em que envolvam comércio ilícito de entorpecentes, a norma específica prevista no art. 42 da Lei n. 11.343/2006, que, expressamente, remete às circunstâncias do crime. Nesse sentido a jurisprudência deste Supremo Tribunal, por exemplo:



    ‘HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. DOSIMETRIA. PRETENDIDA APLICAÇÃO DO REDUTOR PREVISTO NO § 4º DO 
ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006. INVIABILIDADE. DEDICAÇÃO AO TRÁFICO DE DROGAS. REEXAME DO ACERVO PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. REGIME INICIAL FECHADO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO” 
(HC n. 210.340, de minha relatoria, DJe 15.2.2022).



    ‘Habeas corpus. Penal. Tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06). Condenação transitada em julgado. Manejo do writ como sucedâneo de revisão criminal. Objetivo: redimensionar a pena e o regime prisional. Descabimento. Precedentes. Inexistência de flagrante ilegalidade, teratologia ou abuso de poder a justificar a concessão do writ. Pena-base. Majoração. (...) Impossibilidade de se glosar essa conclusão em sede de habeas corpus. Regime inicial fechado. Fixação 
com base no art. 2º, § 1º, da Lei nº 8.072/90, cuja inconstitucionalidade foi reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal. Invocação, em acréscimo, da quantidade e natureza da droga, bem como das circunstâncias de sua apreensão. Fundamentação, por si só, para tanto idônea. Bis in idem inocorrente. Inteligência do art. 33, § 3º, do Código Penal e do art. 42 da Lei nº 11.343/06. Habeas corpus do qual não se conhece. 1. É pacífico, no Supremo Tribunal Federal, o entendimento de que o habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo de revisão criminal (RHC nº 114.890/RS, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 8/8/13). (…) 
8. Impossibilidade, ademais, de manejo do habeas corpus para revolver o conjunto fático-probatório e glosar os elementos de prova que ampararam a conclusão das instâncias ordinárias de que o paciente se dedicava a atividades criminosas. Precedentes. (...) 11. O regime inicial de cumprimento de pena deve observar o disposto no art. 33, § 3º, do Código Penal, e no art. 42 da Lei nº 11.343/06, que expressamente remetem às circunstâncias do crime (art. 59, CP) e à natureza e à quantidade da droga. 12. Logo, não há que se falar em bis in idem na valoração negativa desses mesmos vetores na majoração da pena-base e na fixação do regime prisional mais gravoso. Precedentes. 13. Habeas corpus do qual não se conhece” (HC n. 132.904, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 11.10.2016).



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. REGIME INICIAL SEMIABERTO. QUANTIDADE E VARIEDADE DE DROGAS APREEENDIDAS. MOTIVAÇÃO IDÔNEA. REVISÃO DE CRITÉRIOS DE ÍNDOLE SUBJETIVA. VIA INADEQUADA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 197.370-AgR/SP, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 15.3.2021).”



    12. Não comprovado, assim, o alegado constrangimento ilegal na condenação, não se mostra juridicamente possível, nos estritos limites do habeas corpus, antecipar-se o julgamento a ser levado a efeito pelo Superior Tribunal de Justiça, assegurando-se desde logo a pretendida revisão do regime prisional, especialmente quando já afastada a pretensão por este Supremo Tribunal em impetrações anteriores.



    13. Quanto à referência ao possível enquadramento da condenação do paciente no indulto natalino do ano de 2022, o argumento é inédito, não tendo sido apreciado pelas instâncias antecedentes. O exame per saltum desse pedido formulado pelo impetrante, neste momento, traduziria, assim, tripla supressão de instância, que poderia se revelar até mesmo prejudicial ao paciente, em caso de negativa de juízo positivo da ordem de ofício por este Supremo Tribunal Federal.



    14. Não há embasamento para se acolher, com supressão de instância, a pretensão do paciente, antecipando-se o juízo de mérito a ser realizado pelas instâncias antecedentes.



    15. Ausente, na espécie, demonstração de ilegalidade ou teratologia no ato questionado a autorizar a superação da Súmula n. 691 do Supremo Tribunal Federal. A matéria está devidamente submetida à apreciação e decisão das instâncias judiciais competentes.



    16. Pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” 
(HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    17. Pelo exposto, sob pena de supressão de instância e afronta às normas constitucionais e legais de competência, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 19 de fevereiro de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora